Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-85.2023.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Manutenção. De fato, embora a autora tenha alegado desconhecer a origem do débito, a parte ré trouxe, junto à contestação, a prova da contratação, referente a compras realizadas pela autora e entregues em seu domicílio. Legitima, pois a negativação, em exercício regular de direito, já que a autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Manutenção. De fato, embora a autora tenha alegado desconhecer a origem do débito, a parte ré trouxe, junto à contestação, a prova da contratação, referente a compras realizadas pela autora e entregues em seu domicílio. Legitima, pois a negativação, em exercício regular de direito, já que a autora não demonstrou a quitação. Mantem-se a pena por litigância de má-fé, já que a requerente alterou a verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.